Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-87.2023.8.11.0027
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000532-87.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVELINO DA SILVA - CPF: 707.223.211-71 (APELANTE), LORISVAL DA SILVA - CPF: 020.493.261-06 (APELADO), GEOVANNI VINICIUS DA SILVA LIMA - CPF: 063.423.931-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA NEVES FRANCA - CPF: 778.263.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE SOUZA MARQUES - CPF: 062.650.991-24 (VÍTIMA), LORISVAL DA SILVA - CPF: 020.493.261-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RETRATAÇÃO SEM LASTRO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A condenação foi amparada em elementos objetivos indicativos da ciência acerca da origem ilícita do bem, destacando-se a confissão prestada na fase policial, em harmonia com a prova testemunhal e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo
direto

do agente no crime de receptação
simples
; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo pode ser extraído de elementos objetivos, como preço vil, ausência de documentação/identificação (placa) e uso de
chave
“
m
ix
a”.

A confissão
prestada
na fase policial, quando
pormenorizada
e corroborada por outros elementos de prova, tem validade probatória e não é desconstituída por mera retratação em juízo desacompanhada de justificativa plausível.

Incumbe à defesa demonstrar, por meio de prova idônea, a origem lícita do bem, quando apreendido em poder do acusado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A comprovação do dolo direto inviabiliza a desclassificação para a forma culposa, restando prejudicado o exame do pedido subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
configuração
do dolo
direto
no crime de receptação pode decorrer de circunstâncias objetivas da aquisição do bem, como preço vil, ausência de documentos e condições irregulares de uso.

A confissão prestada na fase policial, quando corroborada por outros elementos probatórios, conserva validade e eficácia probatória, não sendo elidida por posterior retratação em juízo desprovida de fundamento plausível.

Quando o bem de origem criminosa é apreendido na posse do acusado, incumbe à defesa a apresentação de elementos que indiquem a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180,
caput
, e § 3o; CPP,
arts
. 386, VII, e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1991780, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
31.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jovelino da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação (
art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Sustenta se, em
razões recursais, ausência de dolo,
a
o argumento de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida, postulando
-se
a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal restringe-se à análise do elemento subjetivo do tipo penal de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP) e, subsidiariamente, ao pedido de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP)
.

Todavia,
razão não assiste ao apelante.

O crime de receptação
,
previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal
,
possui como elemento subjetivo o dolo
direto
, consistente na vontade livre e consciente de adquirir coisa que sabe ser produto de crime. A expressão legal "sabe ser produto de crime" exige a demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Este conhecimento, contudo, não precisa ser absoluto ou derivar de confissão expressa, podendo ser inferido das circunstâncias objetivas que envolvem a conduta.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 323236875), que registrou o furto da motocicleta Yamaha/XTZ 125K, cor preta, chassi 9C6KE038050030145, pertencente à vítima Matheus de Souza Marques, ocorrido em 16/04/2023, em Rondonópolis/MT. Consta, ainda, o Termo de Apreensão no 2023.16.173259 (veículo localizado sem placa e acionado por chave ‘micha’), o Auto de Avaliação no 2023.16.194516 (valor de mercado de R$ 5.000,00), bem como os termos de reconhecimento (
IDs
. 323236879 e 323236886) e o Termo de Depósito (ID. 323236887).

A autoria delitiva também restou demonstrada.

Os investigadores de polícia Atila Neves de França e Rodrigo
Coiado

Raysaro
, ouvidos em juízo
,
sob o crivo do contraditório (ID. 323237426), confirmaram que
Lorisval
da Silva compareceu à delegacia conduzindo a motocicleta e afirmou tê-la adquirido de Jovelino da Silva. Segundo as testemunhas, o próprio apelante admitiu, na fase policial, ter comprado o bem de Geovanni Vinicius da Silva Lima pelo valor de R$ 1.850,00 e revendido ao irmão por R$ 3.000,00.

Em sede inquisitorial (ID. 323236881), o apelante confessou ter adquirido a motocicleta de Geovanni pelo valor de R$ 1.850,00, descrevendo com detalhes a negociação, reconhecendo o vendedor por fotografia, relatando as justificativas para a ausência de documentos e placa, a gravação de vídeo sobre a suposta licitude do bem, a consulta prévia a eventual restrição e a posterior revenda ao irmão
Lorisval
por R$ 3.000,00, a ser pago parceladamente. Tal grau de minúcia é incompatível com a alegação posterior de que não se recordava do depoimento por estar sob efeito de entorpecentes.

Em juízo (ID. 323237426), passou a negar qualquer participação na aquisição da motocicleta, atribuindo a compra exclusivamente ao irmão e afirmando que o veículo apenas se encontrava no terreno da casa de sua mãe. A retratação não é amparada por qualquer elemento concreto e é contrariada pelos depoimentos dos policiais, que relataram ter
Lorisval
afirmado ter adquirido a motocicleta de Jovelino.

Do mesmo modo, a retratação de
Lorisval
da Silva em juízo (ID. 323237426), isentando o apelante sob o argumento de que o mencion
ou
na delegacia apenas por medo de ser preso, não se mostra crível. Na fase policial (ID. 323236878), compareceu espontaneamente à delegacia conduzindo a motocicleta, prestando declarações detalhadas e coerentes com a versão de Jovelino e com os depoimentos policiais, inclusive quanto ao valor de R$ 3.000,00 ajustado e à cobrança posterior de R$ 150,00 feita por Geovanni. A mudança de versão em juízo revela nítido caráter
autodefensivo
e de proteção
d
o irmão, sobretudo diante da celebração de Acordo de Não Persecução Penal, não sendo verossímil a alegação de que falou por medo, ausente qualquer indício de coação ou ameaça.

No caso concreto, as circunstâncias da aquisição indicam o conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem: aquisição por R$ 1.850,00, diante de avaliação de R$ 5.000,00; ausência de placa e de documentação; e acionamento por chave ‘micha’. A negociação informal, com justificativas para a irregularidade do veículo que não se mostram verossímeis, reforça a conclusão quanto ao dolo
direto
.

Além da ausência de documentação apta a comprovar a propriedade ou a regular transferência, o veículo era acionado por
chave improvisada (“chave micha”)
, expediente frequentemente associado à subtração de automóveis, em substituição à chave original. Soma-se a isso o fato de a negociação ter sido realizada de modo
informal
, com pessoa que o apelante afirma
não conhecer
,
sem recibo
ou qualquer comprovante, e com justificativas
pouco plausíveis
para a inexistência de documentos e de placa
.

Nesse contexto, as circunstâncias objetivas da aquisição — analisadas em conjunto — evidenciam que o apelante
tinha ciência
, ou ao menos
assumiu o risco
, da procedência criminosa do bem, afastando a tese de desconhecimento da origem ilícita
.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento
no sentido de que, no crime de receptação, se o bem
objeto de crime anterior
houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
:

(...)

N
o crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art.
156
do
Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"

(...) (STJ -
AREsp
: 1991780, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/03/2022).

A
defesa não se desincumbiu deste ônus
e l
imitou-se a negar genericamente o conhecimento da origem ilícita, sem apresentar qualquer elemento concreto que justificasse a aquisição de veículo sem placa, sem documentos, ligado por chave improvisada e por preço inferior ao mercado.
A checagem alegada, além de não comprovada documentalmente, seria impossível ou ineficaz sem a placa de identificação.

Evidenciada, pelas provas, a ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem, não há dúvida razoável quanto ao dolo, afastando-se o
in dubio pro reo
.

Reconhecido o dolo direto na aquisição do
veículo
produto de furto, fica prejudicado o exame do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a forma prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Jovelino da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026